Tribunal: STF
Processo: RHC 220946
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Frenkli Dhimolea e Thiago Pereira Souza contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 754.288/PA, Relator o Ministro Jorge Mussi. 



    Depreende-se dos autos que, em sentença prolatada no dia 30 de junho de 2021, ambos os Pacientes foram condenados à pena total de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, ante a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, negada a defesa em liberdade. 



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal aduzindo o excesso de prazo para julgamento da apelação interposta pela defesa (mais de 1 ano e 6 meses).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas impostas aos recorrentes.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. MATÉRIA QUE, TAMBÉM, É OBJETO DE OUTRO MANDAMUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O almejado reconhecimento do excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa já foi analisado por esta colenda Corte Superior de Justiça no julgamento no HC n. 721.292/PA, não tendo a defesa trazido qualquer fato capaz de dar ensejo à nova apreciação da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, verificando-se, portanto, a inadmissibilidade do mandamus em apreço. 2. Agravo regimental desprovido”.



    Conforme atestado pelo Ministro Relator Jorge Mussi, a impetração é mera reiteração do HC 721.292/PA, e a defesa não trouxe “qualquer fato capaz de dar ensejo à nova análise” pelo STJ .



    Da mesma forma, constata-se que este recurso em habeas corpus é mera reiteração de outra impetração veiculada nesta Corte, vale dizer, o HC nº 214.596/PA, no qual confirmou o acórdão proferido pelo STJ no HC 721.292/PA, com as mesmas causas de pedir e pedido.



    Eis a ementa do acórdão confirmatório:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Excesso de prazo para exame da apelação defensiva e falta de fundamentos da prisão provisória. Falta de comprovação da injustificada mora processual. Supressão de instância relativamente às questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece”.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente